Tribunal: TJSP
Processo: 9000495-83.1998.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÔES – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, redação original, antes da entrada em vigor da LC 118/05, quando apenas a citação válida do executado tinha o condão de interromper a prescrição – Afastamento da Súmula no 106 do STJ – Honorários advocatícios – Arbitramento

Ementa:
APELAÇÔES – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, redação original, antes da entrada em vigor da LC 118/05, quando apenas a citação válida do executado tinha o condão de interromper a prescrição – Afastamento da Súmula no 106 do STJ – Honorários advocatícios – Arbitramento que deve obediência aos limites quantitativos e qualitativos do art. 20, § 3o e alíneas, do CPC de 1973, vigente à época do sentenciamento do feito – Hipótese excepcional de aplicação do critério de equidade (art. 20, § 4o) – Pedido de Majoração – Inadmissibilidade – Baixa complexidade da causa que justifica a fixação dos honorários limitados a R$ 2.000,00 – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO EXERCIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.